Tribunal: STF
Processo: ARE 1427737
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 708 DA REPERCUSSÃO GERAL. BITRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. BITRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO RECOLHIDO PELA FABRICANTE. SEDE NO PARANÁ. LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE. TEMA 708 DO STF. 



    A sentença condenou a ré na devolução do valor de R$ 3.041,71. Apelo do Estado. 



    A transferência de veículo se comprova através da entrega do CRV – Certificado de Registro Veicular - na repartição executiva de trânsito do Estado. Inteligência do artigo 212 do Código Civil. Autora que comprova a transferência. Registro no DETRAN que pressupõe quitação. Pagamento do IPVA referente ao ano de 2014 efetuado no Estado de origem. Impossibilidade de tributação mais de uma vez pelo mesmo fato gerador. 



    Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 8). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República, e o Tema 708 da repercussão geral, ao argumento de que “o critério adotado pelo acórdão recorrido foi aquele NÃO ESCOLHIDO PELO STF, ou seja, que o sujeito ativo seria aquele no qual o veículo estivesse licenciado” (fl. 5, e-doc. 9).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “Questão de ordem. Bitributação. Tema 708 STF. Tributo recolhido pela fabricante em janeiro/2014. CRV datado de 10/02/2014. Tributo de 2014 recolhido. Impossibilidade de duplo recolhimento. Impossibilidade de nova cobrança pelo mesmo fato gerador. Caso que se adequa ao paradigma. ACÓRDÃO RATIFICADO” (e-doc. 14).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15). 



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante alega que, “consoante o entendimento firmado pelo plenário do STF, o critério adequado para se identificar o sujeito ativo da relação jurídica tributária de IPVA é o DOMICÍLIO do proprietário do veículo” (fl. 3, e-doc. 16).



    Sustenta que “o v. acórdão, ao confirmar o pagamento do tributo em comento para outro estado que não é o Rio de Janeiro, está negando aplicação a precedente vinculante do STF” (fl. 3, e-doc. 16).



    Pede “a reconsideração da r. decisão que negou curso ao seu Recurso Extraordinário. Caso mantida a r. decisão agravada, pede o ESTADO a remessa dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, para provimento do presente Agravo, a fim de que seja conhecido e provido, igualmente, o Recurso Extraordinário, reformando-se assim o v. acórdão recorrido” (fl. 6, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Destaca-se que a transferência de propriedade de veículo automotor somente se prova com a entrega do documento de transferência de propriedade, também denominado CRV – Certificado de Registro de Veículo – no respectivo órgão executivo de trânsito, conforme se extrai da interpretação sistemática dos artigos 212 do Código Civil e 134 do CTB, não sendo permitida a prova da transferência da propriedade por outro meio. Compulsando os autos, verifica-se que a apelada adquiriu o veículo da fabricante em 05.12.2013 (index 23, fls. 25): (...) Havendo pagamento do tributo referente ao ano de 2014 em 13.01.2014 no Estado do Paraná – index 23, fls. 29: (...) Ao alienar o bem em novembro/2014, a apelada comprova que o CRV encontrava-se em seu nome. Confira-se - index 23, fls. 26: (...) Forçoso reconhecer assim que o veículo se encontrava devidamente regularizado quando adquirido pela apelada, já que não se pode realizar a transferência do bem caso haja algum débito referente a tributo, nos termos do art. 124, III e 128 do CTB, in verbis: (...) Não há que se falar em irregularidade do recolhimento realizado no Estado do Paraná. É que o ICMS foi recolhido naquela unidade da federação justamente por conta de ser o local do domicílio da fabricante. Desta maneira, o veículo era de propriedade de pessoa jurídica domiciliada no Paraná, razão pela qual, ao ser alineado à apelada, havia de ser recolhido o tributo. Foi a FABRICANTE, domiciliada no Paraná, que recolheu o tributo: (...) Com efeito, o apelante não impugnou os fatos narrados, limitando-se a afirmar que o imposto deveria ter sido pago no Estado do Rio de Janeiro, por ter ocorrido a tradição do bem. Assim, não é possível que a apelada seja tributada mais de uma vez pelo mesmo fato gerador, vez que comprovada a quitação do tributo na unidade de federação de origem. Ademais, poderia o apelante ter juntado aos autos cópia dos processos de transferência de jurisdição e da transferência de propriedade. Desta forma, o tributo foi recolhido pelo original proprietário do veículo – a fabricante -, na UF de seu domicílio, conforme tema 708 do STF: (...) No presente caso, revela-se cabível a repetição do indébito tributário, eis que se verifica o recolhimento do tributo no local do estabelecimento de origem (Paraná)” (fls. 4-12, e-doc. 8).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG (Tema 708), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu o mérito no sentido de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (DJe 14.10.2011).



    Na espécie vertente, na data do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA/2014, o domicílio tributário era o Paraná.



    A conclusão adotada pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a tese de repercussão geral adotada no Tema 708.



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.348.259, DJe 4.11.2021; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.406.091, DJe 3.11.2022; e no ARE n. 1.415.655, DJe 6.2.2023.



    7. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 2.877/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.326.996-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.136.843-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    Em processos análogos, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.354.248, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.5.2022; ARE n. 1.257.980, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2020; ARE n. 1.412.092, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2022; ARE n. 1.382.614, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2022; e ARE n. 1.370.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora